Tribunal: TJDFT
Processo: 0713139-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0713139-60.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIANA ALVES CAROBA FERREIRA EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Em razão da interposição de embargos de declaração pela parte autora e da possibilidade de concessão de efeitos infringentes, intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões nos prazo de 5 dias. Após conclusos. Brasília, 25 de maio de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator